Tribunal: STJ
Processo: 0051609-42.2018.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2819473 - SP (2024/0466817-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: M L DA S
ADVOGADO
: FRANCISCO DIÊGO FERNANDES BEZERRA - RN013994
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: L B P - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: BIANCA DE ANDRADE GOUVEA - SP471993
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO. REPRESENTAÇÃO. INEXIGÊNCIA DE FORMALIDADES.
MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DA VÍTIMA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende devida a
prescindibilidade de formalidade na representação da vítima para a
persecução
penal
de
ações
penais
públicas
condicionadas
à representação, bastando que haja manifestação da vítima ou de seu
representante legal demonstrando intenção de ver o autor do fato delituoso
processado criminalmente.
2. No caso, a vítima demonstrou intenção de representação ao
comparecer à delegacia para relatar os fatos no mesmo dia, o que supre a
necessidade de formalidade específica.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
04 de junho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47923705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/06/2025 19:07:27
Publicação no DJEN/CNJ de 09/06/2025. Código de Controle do Documento: c5df288d-58e7-48ca-b796-07f4b924c412

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2819473 - SP (2024/0466817-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: M L DA S
ADVOGADO
: FRANCISCO DIÊGO FERNANDES BEZERRA - RN013994
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: L B P - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: BIANCA DE ANDRADE GOUVEA - SP471993
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO. REPRESENTAÇÃO. INEXIGÊNCIA DE FORMALIDADES.
MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DA VÍTIMA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende devida a
prescindibilidade de formalidade na representação da vítima para a
persecução
penal
de
ações
penais
públicas
condicionadas
à representação, bastando que haja manifestação da vítima ou de seu
representante legal demonstrando intenção de ver o autor do fato delituoso
processado criminalmente.
2. No caso, a vítima demonstrou intenção de representação ao
comparecer à delegacia para relatar os fatos no mesmo dia, o que supre a
necessidade de formalidade específica.
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por M L DA S contra decisão em
que conheci do agravo para negar provimento a recurso especial (e-STJ fls. 453/456).
Consta dos autos que o Tribunal de origem deu provimento ao recurso de
apelação do Ministério Público estadual, para afastar a extinção da punibilidade e
determinar o prosseguimento da ação penal contra o réu, conforme acórdão assim
ementado (e-STJ fl. 334):
Apelação. Estupro. Sentença de extinção da punibilidade pela decadência -
Representação que não depende de formalidade para ser reconhecida.
Vítima que compareceu na delegacia de polícia, noticiou os fatos e se
Documento eletrônico VDA47924011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/06/2025 19:07:05
Código de Controle do Documento: 602cb289-27f6-4fbe-90e4-9d1e94a0a44f

submeteu a exame pericial. Precedentes do Col. STJ Sentença reformada -
Apelação provida.

A defesa interpôs recurso especial, com fulcro no art. 105, III,
, da
a
Constituição Federal, alegando negativa de vigência ao art. 10 do Código Penal e
art. 38 do Código de Processo Penal.
Em decisão acostada às e-STJ fls. 453/456, neguei provimento ao recurso,
motivando a interposição do presente agravo regimental.
Afirma a defesa que "o caso dos autos nós estamos diante de supostos
crimes em que a preservação da intimidade da vítima se faz necessária e, talvez por
isso, naquele momento do primeiro comparecimento a delegacia ela não tenha
manifestado desejo de representar, tanto é que expressamente consignou-se que ela
" (e-STJ fls. 462/463).
poderia voltar no prazo de 6 meses
Pugna, ao final, pelo provimento do agravo, reconhecendo-se a extinção da
punibilidade em razão da decadência, art. 107, IV, do CP, quanto ao exercício do
direito de representação.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O presente recurso não pode prosperar ante a ausência de razões aptas a
abalar os fundamentos da decisão recorrida.
Veja-se o que disse o Tribunal
sobre a verificação da regularidade da
a quo
representação da vítima para prosseguimento da ação penal contra o réu (e-STJ fls.
428/429):
Com efeito, há nos autos demonstração inequívoca da intenção da ofendida
em processar criminalmente o autor dos fatos.
A lei não determina uma forma específica para a formalização da
representação, bastando que a vítima demonstre, de forma segura, a sua
intenção de buscar a responsabilização criminal do ofensor.
No caso concreto, a vítima foi até a Delegacia de Polícia em
e
12/09/2017
noticiou que o réu, seu colega de trabalho, no mesmo dia, por volta das 18:00
horas, tentou constrangê-la, “mediante violência física, a permitir que com
ele se praticasse conjunção carnal ou outro ato libidinoso, somente não
consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade” (fls. 04/05).
Em seguida, mediante portaria, o inquérito policial teve seu início em
e a vítima submeteu-se a exame médico para instruir o laudo
15/09/2017
pericial, juntado às fls. 07/10.
Nesse passo, muito embora a vítima tenha retornado à delegacia de polícia
em
para prestar suas declarações e, somente nesse ato tenha
15/03/2018
expressamente consignado o desejo de “representar contra o acusado” (fls.
Documento eletrônico VDA47924011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/06/2025 19:07:05
Código de Controle do Documento: 602cb289-27f6-4fbe-90e4-9d1e94a0a44f

11/12), descabe reconhecer a decadência e, por consequência a extinção da
pena.
Não se ignora que, à época dos fatos, a ação penal para o crime em
comento era pública condicionada à representação e, nestes autos, tal ato
tenha se formalizado após o lapso de 06 meses do conhecimento da autoria
delitiva.
Contudo, a legislação não especifica como a representação deveria ser feita,
de forma que não se pode refutar a efetiva intenção da vítima em buscar a
apuração dos fatos, porquanto compareceu perante a autoridade policial
para noticiar o ocorrido, bem como se submeteu ao exame pericial.

Conforme destacado na decisão monocrática, o Tribunal de origem
consignou que a vítima compareceu espontaneamente à delegacia para relatar os fatos
.
no mesmo dia em que estes ocorreram
A partir das declarações foi instaurado inquérito policial e, após, a vítima foi
submetida a exame pericial. Além do mais, esta reforçou seu interesse em ver o
acusado processado, quando foi inquirida nos autos da investigação.
Conclui, assim, ter ficado evidente que, desde o início, a vítima demonstrou
intenção de ver o autor dos fatos processado criminalmente, sendo, dessa forma,
desnecessária qualquer formalidade adicional na representação feita no dia dos fatos.
Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ATENTADO
VIOLENTO
AO
PUDOR.
REPRESENTAÇÃO.
FORMALIDADE.
PRESCINDIBILIDADE.
DOLO
DE
SATISFAÇÃO
DA
LASCÍVIA.
CONTRAVENÇÃO PENAL. VÍTIMAS CRIANÇAS MENORES DE 14 ANOS.
INCOMPATIBILIDADE. ART. 214 DO CÓDIGO PENAL. CONSUMAÇÃO.
QUALQUER ATO DE LIBIDINAGEM OFENSIVO À DIGNIDADE SEXUAL.
ART. 619 DO CPP. NÃO VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Doutrina e jurisprudência são uniformes em afirmar que a representação
prescinde de qualquer formalidade, sendo suficiente a demonstração do
interesse da vítima em autorizar a persecução criminal.
2. Na espécie, as vítimas - por meio de seus representantes legais -
comunicaram os fatos às autoridades policiais e prestaram suas declarações
tão logo tiveram apoio familiar e junto ao Conselho Tutelar.
3. Afirmar, nesta oportunidade, que as representantes tiveram notícia dos
atos a que foram submetidas as vítimas antes do considerado pelas
instâncias ordinárias, ou eventual ausência de assinatura dos
representantes, demandaria dilação probatória, o que é impossível no exame
do recurso especial, tendo em vista o teor da Súmula n. 7 do STJ.
4. É irrazoável condicionar à opção dos representantes legais da vítima, ou
ao critério econômico, a persecução penal dos crimes definidos pela
Constituição da República como hediondos, excluindo da proteção do
Estado as crianças submetidas à prática de delitos dessa natureza. Vale
Documento eletrônico VDA47924011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/06/2025 19:07:05
Código de Controle do Documento: 602cb289-27f6-4fbe-90e4-9d1e94a0a44f

dizer, é descabida a necessidade de iniciativa dos pais quando o bem
jurídico protegido é indisponível, qual seja, a liberdade sexual de crianças de
9, 11 e 12 anos, que, conquanto não tenha sofrido violência real, não possui
capacidade plena para determinação dos seus atos, dada a sua
vulnerabilidade.
5. As instâncias antecedentes apontaram a existência de provas suficientes
da autoria e da materialidade delitivas, com base, principalmente, nos
precisos depoimentos das vítimas, que estão em consonância com as
demais provas dos autos, a saber os depoimentos prestados pelas
testemunhas, conforme dito.
6. Para entender-se pela absolvição do recorrente, seria necessário o
revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos,
providência que, conforme cediço, é incabível na via do recurso especial,
consoante o enunciado na Súmula n. 7 do STJ.
7. É pacífica a compreensão de que o delito de estupro de vulnerável, no
caso atentado violento ao pudor contra vítimas menores de 14 anos, se
consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade
sexual da vítima, conforme já consolidado por esta Corte Nacional, de modo
que tampouco há que se falar em tentativa.
8. Não se verifica nulidade do acórdão por ausência de motivação, pois o
Tribunal de origem indicou, nitidamente, os motivos de fato e de direito em
que se fundou para esclarecer cada ponto tido como omisso pela defesa, a
teor do art. 381, III, do CPP. Isso porque destacou e solucionou todos os
pontos tidos como omissos pela recorrente nos embargos declaratórios.
9. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 1.687.470/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de 1o/9/2020.)
25/8/2020

Diante do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47924011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/06/2025 19:07:05
Código de Controle do Documento: 602cb289-27f6-4fbe-90e4-9d1e94a0a44f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0466817-5
AREsp 2.819.473 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00516094220188260050 516094220188260050 51609422018826005015582022
EM MESA
JULGADO: 03/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: M L DA S
ADVOGADO
: FRANCISCO DIÊGO FERNANDES BEZERRA - RN013994
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: L B P - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: BIANCA DE ANDRADE GOUVEA - SP471993
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: M L DA S
ADVOGADO
: FRANCISCO DIÊGO FERNANDES BEZERRA - RN013994
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: L B P - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: BIANCA DE ANDRADE GOUVEA - SP471993
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

C5422454854<1407=40<41@
2024/0466817-5 - AREsp 2819473 Petição : 2025/0046572-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47903210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/06/2025 20:09:10
Código de Controle do Documento: 447ACC4F-5D84-4D24-97E6-88BE78081FB1